Tribunal: STF
Processo: RE 121124
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
- AO PASSO QUE A CONSTITUIÇÃO DE 1967 (ART. 129 E SEUS PARAGRAFOS)
PARTIDA DE UM REQUISITO SUBJETIVO, LIGADO A CONDIÇÃO DO AGENTE
(MILITAR OU ASSEMELHADO), PARA A DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR, A CARTA POLITICA DE 1988 (ART. 124) ADOTA A TIPIFICAÇÃO DO
DELITO, COMO CRITÉRIO OBJETIVO DA ATRIBUIÇÃO DA MESMA COMPETÊNCIA.
EMBORA ESSE CRITÉRIO NÃO CONFIRA, AO LEGISLADOR ORDINÁRIO, A
FRANQUIA DE CRIAR, ARBITRARIAMENTE, FIGURAS DE INFRAÇÃO PENAL
MILITAR, ESTRANHAS AO QUE SE POSSA CONCEITUALMENTE ADMITIR COMO TAL,
A ESPÉCIE EM JULGAMENTO (CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO NAVAL, ART.
309, E PARAGRAFO ÚNICO, DO CPM) SITUA-SE, SEM ESFORCO, NA
TIPIFICAÇÃO NECESSARIA AO ESTABELECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE, RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, AO CONCEDER A ORDEM
DE HABEAS CORPUS.